Tribunal: TJSP
Processo: 1060521-89.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Responsabilidade Civil. Uso de imagem. Prazo contratualmente estabelecido pelas partes excedido sem autorização do ator profissional, em matéria publicitária. Proteção constitucional ao direito de imagem. Procedência de ação indenizatória. Recurso. Legitimidade passiva da empresária ao permitir utilização após encerramento do contrato. Ilícito civil. Acerto da fixação dos danos materiais. Danos

Ementa:
Responsabilidade Civil. Uso de imagem. Prazo contratualmente estabelecido pelas partes excedido sem autorização do ator profissional, em matéria publicitária. Proteção constitucional ao direito de imagem. Procedência de ação indenizatória. Recurso. Legitimidade passiva da empresária ao permitir utilização após encerramento do contrato. Ilícito civil. Acerto da fixação dos danos materiais. Danos morais fixados mantidos, mas corrigidos desta decisão. Recurso improvido.